Tribunal: TJDFT
Processo: 0752403-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752403-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UNISYS BRASIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0028373-67.2003.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada no ID 67531293 pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença iniciado por UNISYS BRASIL LTDA no ID 65169827. Aduz o Impugnante que “a exequente não observou a sistemática de atualização de débitos tributários determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947”. Alega que houve “excesso executivo no montante de R$ 2.368.701,34, que deverá ser decotado do valor pretendido pela exequente”. Resposta pela Impugnada no ID 69432742. Juntada de cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no ID 72564588. As partes se manifestaram nos ID’s 73673433 e 74816857. É o relato do necessário. Decido. Não havendo questões preliminares ou prejudicias arguidas, passo ao imediato julgamento da impugnação, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal (CF) e do art. 11 do CPC. Pelo acima relatado, verifica-se que o único ponto controvertido é apurar se, no caso concreto, pode ser aplicado o entendimento firmado no RE 870.947 do STF quanto à utilização dos índices de correção monetária. Entendo que não, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença por si, não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada ou pelo manto da preclusão. O próprio Impugnante DISTRITO FEDERAL colaciona, in verbis: “Sobrevindo liquidação de sentença, o Juiz homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial (ID 24090976), nos seguintes termos: ‘b) HOMOLOGO os laudos apresentados pelo perito nos ids. 2293362 e 22693743, fixando o montante R$39.400.852,56 (trinta e nove milhões, quatrocentos mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), como valor devido, corrigido até 30/11/2015, e DECLARO encerrada a fase de liquidação de sentença. c) Determino que a atualização do numerário acima, a partir de 30/11/2015 deve ser feita com aplicação do INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, até 31/5/2018. A partir de 1/6/2018 aplica-se unicamente a SELIC, nos termos da Lei Complementar n. 943/2018’. O decisum supra foi mantido pelo TJDFT em sede de agravo de instrumento, encerrando-se, assim, a liquidação de sentença”. Ora, a metodologia do cálculo é matéria já definida em sede de liquidação de sentença e não pode ser mais discutida no âmbito de mera impugnação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim decidiu, recentemente, quanto à prevalência da coisa julgada no que se refere a índices de correção monetária e juros de mora, cujo tema é exatamente o caso dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (Negritei) Assim, há que se rejeitar integralmente a impugnação. Quanto à petição da Impugnada de ID 73673433, após atento compulsar do cálculo juntado pela Contadoria Judicial, constata-se, facilmente, que este Órgão de auxílio ao Juízo aplicou INPC até 4/2018 ao invés de 31/5/2018 (ID 72564588 – pág. 1), conforme decisão de liquidação. Por fim, por considerar o julgamento externado no RE 1205530[1], há que se deferir a expedição de precatório quanto à parcela incontroversa. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 67531293. Por corolário lógico desta decisão, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente nos ID’s 65169827 a 65169830, como também a metodologia ali utilizada. Tendo em vista a simplicidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em 8% sobre a diferença positiva do valor acima homologado e aquele apresentado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 67531294, nos termos do art. 85, § 3o, II do CPC, observando-se o disposto no § 5o do mencionado dispositivo. Condeno, ainda, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de custas, cuja exigibilidade resta suspensa, com base no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor homologado à Portaria GPR n. 7/2019. Caso o DISTRITO FEDERAL apresente impugnação, DEFIRO, desde já, a expedição de precatório no valor de R$ 58.415.954,21 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), que corresponde à parcela incontroversa no que tange ao crédito principal. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência e manifestação em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para expedição de ofícios requisitórios.” Em síntese, o Agravante pretende que os juros e a correção monetária incidentes na espécie sigam a taxa de juros referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Discorre que foi declarada a inconstitucionalidade da cobrança de ISS sobre bens móveis, com a condenação do Distrito Federal à restituição do valor indevidamente recolhido e o pagamento de honorários. Em sede recursal, a 3a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo do Distrito Federal quanto à restituição, reconhecendo a prescrição quinquenal. Todavia, no Recurso Especial, o STJ deu provimento ao recurso da Autora para fixar a precrição decenal. O Acórdão transitou em julgado em 19.2.2008 e iniciou-se a liquidação de sentença que, em 18.10.2018, homologou os laudos apresentados pelo perito contábil, fixando o montante de R$ 39.400.852,56 (trinta e nove milhões, quatrocentos mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), corrigido até 30.11.2015. Determinou, ainda, a atualização do numerário a partir de 30.11.2015 com a aplicação do INPC, acrescido de juros de 1% ao mês até 31.5.2018. A partir de 1.6.2018, aplica-se unicamente a SELIC, nos termos da Lei Complementar n° 943/2018. Sustenta que no cumprimento de sentença o Exequente apresentou o valor atualizado de R$ 60.784.655,55 (sessenta milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sem observar a sistemática de atualização de débitos tributários determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Ressalta que o CPC, ao tratar da coisa julgada inconstitucional, estabeleceu dois regimes distintos para a respectiva desconstituição, conforme a decisão exequenda tenha sido proferida antes ou depois da declaração de inconstitucionalidade. Acrescenta que, na hipótese, a decisão exequenda de liquidação de sentença foi proferida depois da decisão que julgou inconstitucional os atos normativos alusivos aos índices de juros e correção monetária nos quais se fundou a decisão exequenda, porquanto, transitou em julgado em 16.12.2019. Registra que no julgamento do RE 870.0947, ocorrido em 20.9.2017, antes, portanto, da decisão de liquidação de sentença, o eg. STF fixou entendimento de que, nos débitos oriundos de relação jurídico-tributária, é inconstitucional a aplicação de índices diversos daqueles pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito, ou seja, é inconstitucional a aplicação do INPC, acrescido de juros de 1% para remuneração dos créditos tributários. Aduz que este eg. Tribunal de Justiça, no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, também decidiu pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto e assentou sua inconstitucionalidade sempre que o INPC + 1% de juros de mora exceda o valor do índice utilizado pela União (SELIC), e em sede de embargos de declaração modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para determinar que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade desta arguição surtirá seus efeitos a partir da data do julgamento, ou seja, dia 14 de fevereiro de 2017. Destaca que de acordo com as decisões proferidas pelo STF e TJDFT os débitos oriundos de relação jurídico-tributária do DF devem ser corridigos pelos mesmos índices estabelecidos para recomposição dos créditos tributários da Fazenda Pública Distrital, ou seja, atualização pelo INPC, até 13.2.2017, atualização pelo INPC, limitado ao valor da SELIC, de 14.2.2017 até 31.5.2018 e atualização pela SELIC a partir de 1.6.2018. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, aplicando-se os índices de atualização do débito em consonânica com o RE 870.947 e a AIL 2016.00.2.031555-3. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em apreço, verifico perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois a continuação do feito de origem, com a expedição de precatório em valor maior do que o devido poderá gerar transtornos ao Agravante. Como visto, a insurgência da Agravante limita-se à aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC no cálculo do débito de acordo com a sistemática de atualização de débitos tributários determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e AIL 2016.00.2.031555-3, de maneira que é prudente suspender a r. decisão agravada para aguardar o contraditório e a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora